Tribunal: STF
Processo: RE 101118
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
-RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A APOSENTADORIA. DECISÃO QUE RECONHECEU
AO INATIVO O DIREITO ADQUIRIDO A GRATIFICAÇÃO EXTINTA E ABSORVIDA
PELOS NOVOS E MAIORES PROVENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 102, PARAGRAFO 2.,
DA CF E DIVERGENCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.